Tribunal: TJES
Processo: 5000116-41.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000116-41.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NUBIA ROCHA BARREIROS FRINHANI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Número: 5000116-41.2021.8.08.9101

Agravo de Instrumento

Agravante:
NUBIA ROCHA BARREIROS FRINHANI

Agravante:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator:
Juiz de Direito FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NUBIA ROCHA BARREIROS FRINHANI
em face de decisão de indeferimento de tutela de urgência proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória.

Sustentou-se em suas razões que a Agravante é professora e se encontrava sob contratação em designação temporária e que malgrado o advento da Lei Municipal 9693/2020, que determinou a prorrogação dos contratos de designação temporária que se encerrariam no ano de 2020, não foi convocada para renovação, tendo pleiteado efeito suspensivo ativo quanto à concessão da tutela de urgência.

Na decisão monocrática de ID 1162418 deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinei
ao ente Agravado a imediata reintegração da Agravante, sob pena de multa diária.

O Município de Vitória apresentou contrarrazões no ID 1250038 em que sustentou em preliminar o descumprimento do art.1.018, § 2º e 3º do CPC; como questão prejudicial de mérito a inconstitucionalidade formal da lei 9.693/2020; a violação na concessão da liminar às vedações trazidas pelas leis federais 9494/97 e 8437/92 e a ausência dos requisitos do art.300 do CPC, fundamentos reiterados em sede de agravo interno no ID 1251824.

Contrarrazões ao agravo interno no ID 1382843.

É no essencial o relatório.
DECIDO
.

2.

Inicialmente quanto à preliminar de inadmissibilidade do agravo dado o descumprimento do prazo do § 2º do art.1.018 do CPC, tenho que a hipótese é de rejeição, visto que ao que se noticiam os autos, o agravo de instrumento foi protocolado em 07/04/2021, ao passo em que a petição que informa a interposição do agravo teve seu protocolo em 14/05/2021, dentro do prazo em dobro assinalado pelo art.186 do CPC.

Desta forma
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO
do recurso.

3.
De outro giro, tenho que
a questão prejudicial concernente à inconstitucionalidade formal da Lei Municipal 9693/2020
merece acolhimento.

Destaco inicialmente que o sistema brasileiro contempla o controle de constitucionalidade difuso de leis e atos normativos, sendo a matéria passível de cognição por qualquer juízo monocrático ou colegiado, sendo somente exigido em conformidade com o art.97 da Constituição Federal, a maioria absoluta desta 4
a
Turma para a declaração da inconstitucionalidade suscitada.

A partir do modelo federativo, verificam-se normas de reprodução obrigatória nas esferas federal, estadual e municipal, com especial relevo para as concernentes ao funcionamento dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo enunciada pelo art.61 da Constituição Federal a iniciativa privativa do Presidente da República para projetos de lei que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

Verifica-se que tal norma, que tem por desiderato a salvaguarda da autonomia do Poder Executivo na gestão da Administração Pública, foi reproduzida pela Lei Orgânica do Município de Vitória conforme autorização do art.11 da CF/88, de sorte que seu artigo 80 anota o seguinte:

Art. 80 A iniciativa das leis complementares e ordinárias, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Lei Orgânica, cabe a:

I - a qualquer Vereador ou comissão da Câmara Municipal;

II - ao Prefeito Municipal;

III - aos cidadãos.

Parágrafo Único. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

Nesta toada, verifica-se que a Lei 9693/2020, advinda do Projeto 201/2020, teve iniciativa do Poder Legislativo, e implica efetivamente no aumento de despesas do Executivo, o que conduz ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade nomoestática.

Desta forma,
ACOLHO
a questão prejudicial de mérito, ensejo no qual
DECLARO
a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal 9693/2020 por violação à regra de competência concernente à iniciativa legislativa do art.61 da Constituição Federal e repristinado pelo art.80, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica do Município de Vitória.

4
.
Como corolário da inconstitucionalidade formal da lei em epígrafe, não mais se prospecta a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, o que conduz à revisão do entendimento monocrático e desprovimento do agravo.

5. Isto posto
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, ensejo no qual
REVOGO
a decisão de ID
1162418 e
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno de ID1251824.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.